Tribunal: TJDFT
Processo: 0707757-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707757-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA FERREIRA DE CERQUEIRA SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por JULIANA FERREIRA DE CERQUEIRA SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “I. A parte autora, em caráter liminar, pede tutela de evidência e, subsidiariamente, tutela provisória de urgência, para que seja submetida a procedimento cirúrgico plástico, pós-cirurgia bariátrica, com a cobertura de todos os custos pelo réu, o qual teria sido negado de forma abusiva e indevida pelo plano de saúde. Decido. A carteira juntada em ID 185228164 evidencia que a autora é vinculada ao plano de saúde ofertado pela ré, na modalidade auto-gestão. Inicialmente, em relação à tutela de evidência, em que pese o teor do tema 1069, os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar o quanto alegado na inicial. De acordo com a tese firmada no tema 1.069, É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo medico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida". Essa a primeira parte da tese. Ocorre que em relação ao mesmo tema, na segunda parte, foi garantido ao plano de saúde, no caso de dúvida ou justificativa razoável quanto ao caráter eminentemente estético desta cirurgia pós-bariátrica, a utilização de procedimento de junta médica, formada para dirimir tal dúvida. Tal questão também integra a tese. No caso, a autora não apresentou qualquer laudo da referida junta médica, para análise deste juízo. Ao contrário, a autora apresentou apenas um único relatório médico privado com o objetivo de demonstrar a necessidade do procedimento. Todavia, o relatório informa que a autora se submeteu à cirurgia há 9 anos. Nesse sentido, é essencial apurar se o réu instaurou o procedimento da junta médica e qual foi a conclusão, pois em caso de divergência com o laudo privado apresentado, será essencial dilação probatória, ou seja, perícia médica. A tutela de evidência exige além da tese firmada em sede de repetitivo, a prova das alegações por documentos, o que não existe no caso. A própria autora alega que a ré formalizou junta médica que considerou que o procedimento é meramente estético, mas não juntou o referido laudo. Ademais, se essa foi a conclusão, em razão da divergência com o laudo privado, essencial pericia médica para estabelecer se o procedimento é meramente estético ou necessário para a funcionalidade e reparação do procedimento pós-bariátrico. Apenas perícia médica poderá dirimir tal controvérsia. Pelos mesmos motivos, impossível a tutela provisória de urgência, porque os elementos existentes não são suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. É essencial a produção de prova pericial. Isto posto, INDEFIRO a tutela de evidência e de urgência, requeridas em caráter liminar. INDEFIRO a gratuidade processual, porque a autora percebe remuneração equivalente a R$ 14.000,00. A conduta em pleitear gratuidade caracteriza evidente abuso de direito, pois injustificável diante da sua capacidade financeira. Tal alegação é incompatível com a boa-fé processual. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, conclusos.” Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência que objetivava impor ao plano de saúde agravado que garantisse a cobertura integral das cirurgias requeridas pela agravante, com base em relatório médico apresentado. Em suas razões, a agravante alega que foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade, o que resultou na perda ponderal de 41Kg. Aduz que em função disso, apresenta considerável flacidez e excesso de pele, sendo usualmente recomendada a estas pessoas a continuação do tratamento médico pós bariátrica, por meio da cirurgia reparadora, que não possui caráter estético. Argumenta que o plano de saúde deve “utilizar-se da junta médica quando possuir dúvida plausível acerca da natureza dos procedimentos, o que não fez a Requerida, limitando-se a simplesmente negar as cirurgias sem qualquer justificativa plausível e sem instalar a junta médica.” Suscita a aplicabilidade do Tema repetitivo n° 1.069 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeitos ativo, deferindo-se a tutela antecipada requestada. Preparo recolhido (ID. 56317442). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. Segundo consta do relatório médico (ID. 56317438), a agravante necessita da realização dos procedimentos cirúrgicos solicitados em razão da perda ponderal de peso resultante da realização de cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso cutâneo no tórax, mamas, pernas e braços. Assim, as cirurgias plásticas reparadoras foram prescritas à agravada como medida terapêutica complementar à cirurgia bariátrica, destinada a amenizar as manifestações decorrentes de substancial redução de peso proveniente da cirurgia antecedente. A respeito das cirurgias reparadoras pós procedimento bariátrico, o C. STJ, no julgamento do Tema 1.069, fixou a seguinte tese: (i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. Portanto, à primeira vista, o tratamento solicitado não tem caráter meramente estético, funcionando, na verdade, como continuidade do tratamento contra a obesidade. Contudo, o referido laudo médico não aponta de forma clara e conclusiva, que tais procedimentos são de urgência ou emergência, de modo que a sua não realização com brevidade possa colocar em risco a vida ou o levar ao agravamento da saúde da agravante, sobretudo tendo em vista que a cirurgia bariátrica foi realizada há 09 (nove) anos. Assim, infere-se que esses procedimentos cirúrgicos possuem caráter eletivo, não demandando uma intervenção médica imediata. Além do mais, na hipótese, a concessão de liminar esgotaria o objeto da demanda, sem que houvesse exercício do contraditório, e sem que haja a possibilidade de retorno das partes ao status quo anterior. Embora se reconheça que tal situação gere prejuízo à qualidade de vida da agravante, irradiando efeitos psicológicos, os elementos coligidos nos autos não ensejam a conclusão da ocorrência de perigo de dano capaz de fundamentar o deferimento de tutela antecipada. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRATAMENTO COADJUVANTE A CIRURGIA BARIÁTRICA. CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. MASTOPEXIA COM PRÓTESES, ABODMINOPPLASTIA, HERNIORRAFIA, CORREÇÃO DE DIÁSTASE, TORSOPLASTIA, CRUROPLASTIA, BRAQUIOPLASTIA, GLUTEOPLASTIA COM PRÓTESES E LIFTING FACIAL. DIAGNÓSTICO DE DERMOLIPODISTROFIA E HIPOTROFIA CORPORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ELETIVAS. PROCEDIMENTOS NÃO EMERGENCIAIS. COBERTURA. AUTORIZAÇÃO. SOLICITAÇÃO. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303). 2. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a antecipação de tutela tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da consumidora se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. 3. Conquanto o procedimento cirúrgico de natureza plástica complementar à cirurgia bariátrica não encerre natureza puramente estética, mas interseção inerente ao tratamento da obesidade que deflagrara a intervenção inicial, não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, e, com essa natureza, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação à operadora de plano de saúde com a qual paciente mantém relacionamento de custeá-lo, pois inexistente risco de que a saúde da consumidora seja comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando sua realização em caráter antecipado. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1439370, 07147442120228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TEMA 1.069 DO STJ. PLANO DE SÁUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência, formulado pela autora, que almeja autorização do plano de saúde para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica para retirada do excesso de pele. 1.1. Nas razões recursais, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a empresa agravada autorize imediatamente a realização da cirurgia reparadora de correção de lipodistrofia crural (x2); correção de lipodistrofia braquial (x2); mastopexia com próteses (x2) e Torsoplastia por correção (x2), conforme prescrito. No mérito, pede a confirmação da medida com reforma da decisão recorrida assegurando à agravante a imediata realização do procedimento cirúrgico pretendido. 1.2. Argumenta que os processos cuja causa de pedir versem sobre cirurgias reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica encontram-se afetos ao Tema Repetitivo 1069, em que restou decidida a suspensão do curso regular das ações, excetuada a concessão de tutelas, provisórias e urgentes, quando presentes seus requisitos. 1.3. Sustenta que restando latente a urgência a fim que se restitua à autora a possibilidade de prática irrestrita dos mais simplórios atos de seu cotidiano concedendo-lhe, em complemento ao tratamento antes iniciado para o tratamento de obesidade mórbida, o imprescindível tratamento reparador das deformações corporais resultantes dos excessos de pele. 2. Inicialmente, cumpre destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais no 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" (Tema 1.069). 2.1 Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2.2. O presente agravo de instrumento trata do indeferimento da tutela provisória de urgência e a discussão pauta-se na urgência ou emergência do procedimento requerido pela agravante. Logo, cabível o julgamento do presente recurso, pois enquadrado na exceção definida pelo precedente qualificado. 3. Cinge-se a controvérsia em analisar se, no caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pela agravante nos autos de origem, com a finalidade de realizar cirurgia reparadora pós-bariátrica 3.1. Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. 3.2. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 3.3. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o Juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 3.4. Jurisprudência: "(...) O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (0706828-33.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/06/2022). 4. Com efeito, nada obstante o laudo médico mencionado aponte para a necessidade de submissão da agravante a procedimento cirúrgico, não foram apontadas razões impeditivas a contraindicarem o aguardo do regular trâmite processual. 4.1. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1713375, 07075988920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0706828-33.2022.8.07.0000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/06/2022). (grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 1 de março de 2024 19:25:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora